Tribunal: TJDFT
Processo: 0745933-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. REQUISITOS PARA REVOGAÇÃO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento que vem sendo adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “o conceito de ‘decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória’ abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetiva da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória” (REsp 1752049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).
2. O pedido de revogação da tutela provisória deve vir acompanhado de comprovação da alteração das circunstâncias fáticas que subsidiaram o deferimento do pedido.
3. Recurso conhecido e não provido.